Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706004-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS e FELIPE ROSSI DE ANDRADE PACIENTE: PAULO SERGIO MEIRELES DA COSTA AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de PAULO SERGIO MEIRELES DA COSTA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 23753282), que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva para garantia da ordem pública nos autos de no 0705505-24.2021.8.07.0001 (Inquérito Policial no 214/2021-30a DP, Ocorrência Policial no 1181/2021-30a DP) Os impetrantes noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 23.02.2021, em razão da prática, em tese, da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) Sustentam que a prisão preventiva do paciente não merece subsistir, pugnando pela substituição pela prisão domiciliar, em razão do debilitado estado de saúde do paciente que teve parte de seu pulmão esquerdo removido em recentíssima cirurgia realizada em decorrência de atentado contra a vida dele. Aduzem que, diante desse quadro, o paciente necessita de acompanhamento médico regular, além de fazer uso diário de medicamentos. Defendem, portanto, que a hipótese se amolda perfeitamente ao previsto no art. 318, II, do Código de Processo Penal. Destacam a insalubridade apresentada dentro dos Presídios e repisam o delicado quadro de saúde do paciente, que apresente imensa dificuldade para se entar, deitar e respirar. Dizem que, por se encontrar em fase pós-operatória, o paciente precisa retornar ao médico para acompanhamento de seu quadro clínico, o que não será possível recluso. Requerem, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária, ainda que mediante monitoramento eletrônico. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Juntaram relatório médico e prontuários de atendimento. Oportunizou-se aos impetrantes a correta instrução do writ (ID 23751553), tendo sido acostada cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 23753282). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) no dia 23.02.2021, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública se deu no dia 25.02.2021 (Autos no 0705505-24.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que no contexto foram apreendidas as drogas. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (janeiro de 2021), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, não há nos autos elementos comprobatórios de que a situação jurídica se enquadra nas hipóteses previstas no art. 318 do CPP, razão pela qual, por ora, indefiro o pleito de concessão de prisão domiciliar, sem prejuízo de a questão ser reexaminada pelo juiz natural da causa com ou sem nova juntada de documentos pela Defesa. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO SERGIO MEIRELES DA COSTA, nascido em 10/08/1984, filho de Jose Meireles da Costa e Antonia Meireles da Costa,, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (....) (ID 23753282) (Grifou-se). A análise dos fundamentos adotados pelo d. Juízo da origem indica a imprescindibilidade do encarceramento provisório do paciente para a garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva, eis que, do que consta da decisão combatida, trata-se de reincidente específico na prática de delito de tráfico de entorpecente. A alegação dos impetrantes no sentido de que ao paciente deve ser concedida a prisão domiciliar humanitária em razão do seu estado de saúde delicado não merece ser acolhida, ao menos não nesse juízo de cognição sumária. Cabe ao impetrante instruir o writ com as provas do que se alega. In casu, em que pese o relatório médico acostado indicar que o paciente foi admitido na unidade hospitalar no dia 14.11.2020 e foi submetido a procedimento cirúrgico em razão lesão por arma branca, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia fez constar que no mês de janeiro de 2021 o ora paciente foi apresentado perante aquele Núcleo em virtude de prisão em flagrante delito pela prática de crime da mesma espécie ao que ora se examina. Ora, ao menos nesse exame perfunctório, a conclusão a que se pode chegar é que o alegado estado de saúde extremamente delicado do paciente não o impediu de praticar, em tese, dois delitos de tráfico de entorpecente em menos de 2 meses. Ademais, consta, ainda, da decisão combatida que o paciente é reincidente específico. Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Inviável tecer maiores considerações nessa oportunidade de cognição prévia, pois os impetrantes deixaram de juntar aos autos cópia do auto de prisão em flagrante, que poderia auxiliar no esclarecimento da dinâmica delitiva. Destaque-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entendem os impetrantes, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP da paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Atente-se a laboriosa Secretaria que há pedido de sustentação oral. Brasília-DF, 05 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR